Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713268-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Na decisão de ID 45672074, o pedido liminar foi indeferido. A agravante interpôs agravo interno no ID 46015238. Não obstante os argumentos expostos no agravo interno, por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Determino que a Secretaria retifique a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora